Tribunal: TJPA
Processo: 0011069-77.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011069-77.2019.8.14.0008

APELANTE: NILSON HARLEY RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. OFENSAS DIRIGIDAS A ENFERMEIRA EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ESTADO DE EXALTAÇÃO NÃO EXCLUDENTE DA TIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena que o condenou pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto. Consta dos autos que o apelante, ao ser informado sobre os procedimentos de atendimento de paciente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), passou a ofender verbalmente a enfermeira responsável, proferindo expressões injuriosas e depreciativas no exercício de suas funções. A defesa postulou a absolvição por atipicidade da conduta, diante da alegada ausência de
animus desacatandi
, e por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de desacato; e (ii) estabelecer se o estado de exaltação emocional do agente afasta o dolo específico exigido para a configuração do delito previsto no art. 331 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência e pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima e da testemunha presencial, colhidos sob o crivo do contraditório.

4.

Os depoimentos de agentes públicos e servidores no exercício de suas funções possuem especial valor probatório quando harmônicos e não infirmados por outros elementos dos autos, sendo aptos a fundamentar decreto condenatório.

5.

A versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada e desprovida de suporte probatório, não sendo suficiente para afastar a robustez do conjunto probatório produzido pela acusação.

6.

A ausência de produção de provas adicionais, como imagens de câmeras de segurança, não compromete a validade da condenação quando os elementos já constantes dos autos permitem formação segura da convicção judicial, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

7.

O crime de desacato exige a vontade livre e consciente de ofender, humilhar ou menosprezar o funcionário público em razão de suas funções, requisito evidenciado pelas expressões ofensivas dirigidas à enfermeira durante o exercício da atividade pública.

8.

As expressões utilizadas pelo réu extrapolam os limites da mera reclamação ou desabafo, revelando inequívoco propósito de atingir a dignidade da servidora e o respeito devido à função pública por ela exercida.

9.

O estado de exaltação emocional não exclui o dolo nem afasta a tipicidade do crime de desacato, conforme orientação consolidada da jurisprudência e do art. 28, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos coerentes e convergentes da vítima e de testemunha presencial constituem prova suficiente para fundamentar condenação pelo crime de desacato quando não infirmados por elementos em sentido contrário.

2.

A ausência de prova complementar específica não impede a condenação quando o conjunto probatório existente é robusto e apto a demonstrar autoria e materialidade delitivas.

3.

O estado de exaltação emocional do agente não afasta o dolo específico nem descaracteriza o crime de desacato.

4.

Ofensas graves dirigidas a servidor público no exercício de suas funções configuram desacato quando evidenciam intenção de menosprezar a função pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, I, e 331.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 706.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.417.175/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0000761-26.2020.8.14.9100, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0085254-41.2015.8.14.0036, Rel. Des. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 17.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NILSON HARLEY RODRIGUES DA COSTA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto (ID
30625278
).

Consta da denúncia que, no dia 22 de novembro de 2019, por volta de 04h00, o apelante desacatou a Enfermeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Rosiane do Socorro Ribeiro de Lemos, no exercício de suas funções. Conforme narrado, no momento em que a enfermeira repassava ao denunciado as informações sobre como seria realizado o atendimento da paciente, este se descontrolou, exigindo atendimento imediato e proferindo contra a servidora as seguintes expressões: "sua filha da puta, sua fodida, eu pago o teu salário caralho, sua enfermeira preguiçosa e incompetente, você não quer trabalhar sua filha da puta" (ID 30625125).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória (ID 30625128).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese: a) a atipicidade da conduta, por ausência do
animus
de desacato; e, b) a ausência de provas concretas para a condenação (ID
30625284
).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação (ID
30625288
).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
33450879
).

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram amparo na prova dos autos nem na jurisprudência dominante.

2.1. Da Suficiência Probatória – Manutenção da Condenação

A defesa alega que as provas são insuficientes para a condenação. Contudo, a tese não se sustenta.

A materialidade e a autoria do crime de desacato estão robustamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID
30625126
) e, principalmente, pela prova oral produzida em juízo, que se mostraram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

O depoimento da vítima, prestado de forma firme e detalhada, foi integralmente corroborado pelo testemunho de Suelen Dias Cardoso, que presenciou todo o ocorrido e confirmou as ofensas proferidas pelo apelante. O simples fato de serem colegas de trabalho não invalida seus depoimentos, especialmente quando não há nos autos qualquer elemento que indique a intenção de prejudicar injustamente o réu.

É consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são dotados de fé pública e possuem especial valor probatório, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório quando se mostram coerentes e não são infirmados por outros elementos de prova.

Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR AS CONDENAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIOS DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...)
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...) Nesse contexto, ante a violência evidenciada contra o agente da lei, reputo não ser socialmente recomendável a pretendida substituição. Precedentes.- Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 706153 SP 2021/0363540-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Na mesma esteira segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA PUGNANDO EXCLUSIVAMENTE PELA ABSOLVIÇÃO. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS. VALOR PROBATÓRIO. ESTADO DE ÂNIMO EXALTADO NÃO EXCLUI O DOLO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto por RAFAEL GUEDES PINHEIRO contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), à pena de 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa. 2. O apelante pugna exclusivamente pela sua absolvição, sustentando, em suma: a) a insuficiência do conjunto probatório, alegando que a condenação se baseou unicamente no relato das supostas vítimas (policiais); e b) a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que as ofensas foram proferidas em momento de exaltação mútua de ânimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A controvérsia cinge-se em verificar se: a) o acervo probatório, notadamente os depoimentos dos policiais, é suficiente para a condenação; e b) o estado de exaltação do agente tem o condão de afastar o dolo específico do crime de desacato. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. As teses defensivas não merecem prosperar. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência e, principalmente, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmaram que o apelante, ao ser abordado em razão de perturbação do sossego, proferiu-lhes ofensas como: “O que esses otários querem aqui? Vem me pegar aqui dentro, otário.” 5
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são dotados de fé pública e possuem especial valor probatório, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando coerentes e não infirmados por outros elementos de prova.
6. A alegação de ausência de dolo específico em razão de “exaltação mútua de ânimos” não se sustenta. O tipo penal do desacato não exige, para sua configuração, que o agente esteja com o ânimo calmo e refletido. A emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal (art. 28, I do CP). A intenção de menosprezar a função pública ficou evidente no teor das palavras de baixo calão dirigidas aos policiais que cumpriam seu dever legal. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007612620208149100 31296232, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

A versão do apelante, que negou os xingamentos e atribuiu a acusação a uma suposta retaliação por um problema anterior com o irmão da vítima, mostrou-se isolada e desprovida de qualquer suporte probatório.

Quanto à alegação de "perda de uma chance probatória" pela não produção de outras provas, como imagens de câmeras, ressalto que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado. A ausência de uma modalidade específica de prova não macula o processo quando o acervo probatório existente é suficiente para formar uma convicção segura sobre os fatos, como ocorre no presente caso.

O conjunto de provas é coeso, robusto e mais que suficiente para fundamentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Da Atipicidade da Conduta – Dolo Específico e Ânimo Exaltado

A defesa alega que o apelante agiu sob forte emoção, em um contexto de estresse e preocupação ao socorrer uma vítima de acidente, e que eventuais palavras ríspidas configurariam mero desabafo, descaracterizando o dolo de desacatar.

É cediço que o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, exige para sua configuração o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de ofender, humilhar ou menosprezar o funcionário público em razão de suas funções.

No caso em tela, as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório são claras. A vítima, Rosiane do Socorro Ribeiro de Lemos, e a testemunha presencial, Suelen Dias Cardoso, relataram de forma harmônica e coerente que o apelante, ao ser orientado a manobrar o veículo para facilitar o desembarque da paciente, passou a proferir xingamentos de extrema gravidade, tais como “filha da puta”, “fodida”, “vagabunda” e “preguiçosa”.

Tais expressões ultrapassam, em muito, o limite de uma simples reclamação ou de um desabafo. A natureza e o teor dos vocábulos utilizados revelam um claro propósito de humilhar e ofender a dignidade da servidora, atingindo não apenas sua honra pessoal, mas, principalmente, o prestígio e o respeito devidos à função pública que ela exercia naquele momento.

O estado de ânimo exaltado não é, por si só, capaz de excluir o dolo. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a exaltação emocional não afasta a caracterização do crime de desacato quando as ofensas são proferidas com a intenção de depreciar a função pública.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já firmou entendimento de que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, I, do Código Penal.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ABUSO DE AUTORIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tendo em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido do autor para ser consumado
. 4. Quanto à tese de abuso de autoridade por parte dos policiais na abordagem do agravante, a matéria padece do necessário requisito do prequestionamento, incidindo, no ponto a Súmula 282/STF, por analogia, que assim preleciona: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" . 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2417175 DF 2023/0264407-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos das vítimas colhidos tanto em juízo quanto em sede policial, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.
2. Tampouco há que se falar em atipicidade da conduta, eis que é cediço que a exaltação de ânimo, por si só, não é capaz de excluir o dolo do tipo penal de desacato, mormente quando comprovada a vontade do agente em ofender a integridade dos policiais, ao lhes proferir xingamentos, demonstrando o clarividente desrespeito e desprezo aos agentes públicos.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00852544120158140036 15259340, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, a conduta do apelante, ao proferir ofensas de tal magnitude contra a servidora em pleno exercício de sua função, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 331 do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade pela ausência de
animus desacatandi
. A tese defensiva, por conseguinte, deve ser rejeitada.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026